Tribunal: STF
Processo: RE 1410527
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em juízo de retratação, assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – TESE FIRMADA NO ARE N.º 1.278.713/MS (TEMA N.º 1.126) – ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. I. Conforme entendimento firmado no ARE n.º 1.278.713/MS (Tema n.º 1.126), submetido a repercussão geral pelo STF, "ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ANTERIORMENTE à Lei Estadual 4.834/2016". II. Se o acórdão já está em conformidade com a Súmula Vinculante n.º 37 e com o Tema n.º 1.126, ambos do STF, a existência de Reclamações sem natureza vinculante para os autos não exige o exercício do juízo de retratação.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da CF. A parte recorrente sustenta haver violação ao art. 37, X e XIII, da Constituição. Sustenta que “a Lei Estadual 4.834/2016 não previu equiparação salarial integral, mas escalonamento gradativo e gradual ao longo dos exercícios financeiros de 2016 a 2020. Portanto, novamente o acórdão viola a Constituição ao conceder aumento remuneratório sem previsão em lei, sob fundamento de isonomia”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso merece ser provido. 



    5. No julgamento do ARE 1.278.713, paradigma do Tema 1.126 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nos seguintes termos: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    6. A Súmula Vinculante 37, por sua vez, tem a seguinte redação: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Em outras palavras, esta Corte assentou que o aumento de vencimentos de servidores depende de lei e não pode ser determinado pelo Poder Judiciário apenas com base no princípio da isonomia. 



    7. Não obstante, o acórdão recorrido determinou o pagamento das diferenças salariais correspondentes à integralidade da remuneração, a partir da entrada em vigor da norma. Confira-se trecho pertinente da decisão:



    [...]



    Sendo assim, não há falar na condenação do requerido ao pagamento dos valores pretéritos anteriores à edição da Lei Estadual n.º 4.834/2016, situação vedada pela Corte Suprema. 



    Contudo, deve ser reconhecido o direito da parte autora em receber os valores retroativos, a partir da vigência da Lei n.º 4.834/2016. 



    Isso porque, referida legislação entrou em vigor em 14 de abril de 2016, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2016, no entanto, estabeleceu a equiparação por meio de percentuais gradativos (vantagem parcial e progressiva) a serem implantados entre os anos de 2016 e 2020. Porém, a equiparação deveria ter sido feita em parcela única e integralmente. 



    Destarte, impõe-se reconhecer o direito à implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório observado entre os cargos, assim como o pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos dois cargos, até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior.



    [...].



    8. A existência de norma infraconstitucional que determina a equiparação remuneratória dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior afastaria, a princípio, a violação à Súmula Vinculante 37. No entanto, a implementação da equiparação remuneratória em percentual de 100% dos vencimentos, desde a entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, sem respeitar a gradação estipulada na aludida norma, não encontra respaldo legal. Nesse contexto, vislumbro violação ao verbete vinculante do STF. 



    9. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: Rcl 50.085 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; e Rcl 50.873 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, cuja ementa ora transcrevo:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 2. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão regional.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator